Tribunal: TJSP
Processo: 2277774-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo renda inferior a três salários mínimos, sem sinais concretos de disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo renda inferior a três salários mínimos, sem sinais concretos de disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277774-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é agravante
DONIZETI APARECIDO SALTOR, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E NETO BARBOSA
FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277774-30.2019.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - Voto no 15.692
2
Agravante: Donizeti Aparecido Saltor
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Agravo Inst. no 2277774-30.2019.8.26.0000 Vara Única de Monte Azul Paulista
Voto no 15.692
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade
da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos
do art. 99, § 3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno
empresário, auferindo renda inferior a três salários mínimos,
sem
sinais
concretos
de
disponibilidade
patrimonial.
Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por
injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do
autor provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
55/56 deste instrumento (fls. 60/61 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a demanda declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido
indenizatório, denegou ao autor o benefício da gratuidade processual, considerando, para
tanto, o fato de ser empresário individual e ter declarado renda de R$ 32.935,89, no
exercício de 2019.
Insurge-se o autor, reiterando a situação de hipossuficiência e
insistindo persistir no sistema vigente a presunção de veracidade na alegação de
insuficiência formulada pela parte. Nesse sentido, informa o recebimento médio de R$
2.700,00 por mês, fruto de aposentadoria e do trabalho no pequeno comércio de roupas.
Além disso, afirma ter declarado como bem somente a microempresa e um automóvel
Pampa de 1992. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com o
deferimento da gratuidade processual.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, concedendo-
se parcialmente o efeito suspensivo requerido, para sustar a exigibilidade imediata das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277774-30.2019.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - Voto no 15.692
3
custas iniciais. Dispensou-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo,
bem como a intimação para contrarrazões da agravada, ainda não citada para os termos da
demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio devidamente instruído com as
peças obrigatórias, tendo-se deixado de recolher o preparo justamente por voltar-se o
agravo a questionar a denegação do benefício.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção de
veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada pela parte, nos termos do art. 99,
§ 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade para com a
referência do texto constitucional à comprovação de necessidade da assistência jurídica em
sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que isso,
merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de que a
aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do próprio
declarante é e não poderia deixar de ser - exceção no Direito.
Nesse sentido, pode o juiz investigar as condições da parte, tão
logo lhe seja apresentado o requisito de gratuidade, e eventualmente denegar o benefício,
de forma devidamente justificada, se houver razões para desacreditar a insuficiência
aventada.
Cabe todavia ter em conta a perspectiva adequada: não é o
requerente da benesse quem tem necessidade de exibir prova material da hipossuficiência,
bastando que a declare; o juiz, por seu turno, depende de elementos concretos para que
venha a indeferir o requerimento, não podendo se ater à mera falta de demonstração da
pobreza. Nesse sentido, a redação do art. 99, § 2o, do CPC/15, segundo a qual: “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
E, no caso dos autos, na verdade não havia base para a denegação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277774-30.2019.8.26.0000 - Monte Azul Paulista - Voto no 15.692
4
pelo menos não a partir dos elementos apontados pela r. decisão agravada.
Nesse sentido, nota-se que o autor é aposentado e atua como
modesto empresário individual, declarando renda anual da ordem de R$ 32.935,89, inferior
portanto a três salários mínimos mensais, quantia que evidentemente não pode ser
considerada expressiva.
Desse modo, conclui-se pela inexistência nos autos de elementos a
demonstrar capacidade financeira e infirmar a declaração de pobreza, levando os
documentos apresentados por seu turno a conclusão oposta, de tal modo que equivocada a
denegação do benefício nos termos em que efetivada.
Reforma-se, por tudo, a r. decisão atacada, de forma a afastar a
denegação da gratuidade, com a ressalva, que chega a ser ociosa, da possibilidade de
demonstração pela parte contrária a qualquer tempo do desaparecimento dos requisitos
necessários ao benefício, nos termos do art. 100 do CPC/15.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator